Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-28.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-28.2021.8.14.0043

APELANTE: RENATO DA SILVA QUEIROZ, EDILENO CAMARA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP). Alegam nulidade do reconhecimento de pessoa, insuficiência de provas, e pleiteiam redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a legalidade do reconhecimento de pessoa e a suficiência das provas para a condenação; (ii) verificar a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo; e (iii) analisar eventual necessidade de redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento de pessoa, havendo depoimentos das vítimas e policiais que corroboram a autoria e a materialidade do delito.

4. Para a incidência da majorante de uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros elementos probatórios, como os relatos das vítimas e objetos apreendidos.

5. A dosimetria da pena foi adequada, considerando as circunstâncias desfavoráveis do crime, que foi cometido em "ataque pirata", expondo grande número de vítimas a risco elevado e grave ameaça.

6. Inexistência de nulidade na sentença ou violação ao princípio do in dubio pro reo. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos réus justificam a manutenção da prisão e da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. "Nos crimes de roubo, a condenação pode ser mantida com base em conjunto probatório robusto, ainda que o reconhecimento de pessoa tenha sido realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos. 2. A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo não exige sua apreensão ou perícia, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; Súmula 14/TJPA

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA,
vulgo
“PASTORZINHO”
ou
“EMERSON”

e
RENATO DA SILVA QUEIROZ
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA (ID 15063673, pág. 10), que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, ambos à reprimenda de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15063417) que no dia 1º de maio de 2021, aproximadamente às 2h da madrugada, no Rio Pacajá, localizado na zona rural do Município de Portel/PA, os apelantes RENATO DA SILVA QUEIROZ, EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA, conhecido como "PASTORZINHO" ou "EMERSON," e FABIO ROCHA DE FREITAS, conhecido como "FABINHO," também condenado nos presentes autos, agindo de maneira deliberada e em conluio, em uma associação criminosa armada que incluía mais um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o uso de armas de fogo, subtraíram diversos aparelhos celulares, dinheiro, relógios, joias e um notebook das vítimas Valdeci Dias de Sousa, Daniele Sousa de Lima, Vera Lúcia Duarte Fonseca, Josué Pena da Silva, Elizmar Reis da Veiga, Daniel Pereira de Lima, Joelis Pacheco da Silva, Edinalva Silva da Costa, Gilmar Farache de Sousa, Kleber Carneiro Pantoja, Henrique Hugbert de Oliveira Reis, Ivo Pastic da Silva Júnior, Carlos do Rosário Soares, Ádrian da Silva Alves e Ana Júlia Valadares Baía, Inara Lobato Nascimento, Josimar Nunes do Nascimento, Paulo Fernando de Souza Sena, Davi Nascimento Machado e Marcos Barbosa da Silva. Durante a abordagem policial, foram flagrados com nove porções de substância entorpecente conhecida como “maconha,” sem autorização ou em desacordo com a legislação vigente, conforme descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27914741 – Pág. 08/09) e no Laudo de Constatação Provisório (ID 27914741 – Pág. 10).

Consta nos autos que, na data, local e horário mencionados, as vítimas estavam a bordo da embarcação “B/M J. NETO,” navegando pelo Rio Pacajá, quando quatro indivíduos, incluindo os três réus, se aproximaram em uma "rabeta" armados com armas de fogo e anunciaram o assalto. As vítimas foram abordadas e tiveram que entregar seus pertences. Após o roubo, os assaltantes abandonaram a embarcação levando também duas lanchas da vítima Valdeci.

Descreve que a polícia de Portel foi informada do assalto e iniciou as buscas, contando com reforço, já que havia também o roubo da “Ambulancha” do SAMU do município. Em 02 de maio de 2021, por volta das 10h, uma equipe de policiais civis e militares se dirigiu ao Rio Guajará, próximo ao Rio Pacajá, e, ao entrar em um igarapé, avistaram uma "rabeta" branca e deram ordem de parada. Neste momento, o ocupante saltou na água, abandonando a "rabeta." Com o uso da embarcação deixada, os policiais seguiram até a residência de um indivíduo conhecido como “DRAGON,” tio do recorrente "PASTORZINHO," onde os assaltantes estavam escondidos. Ao chegarem, os criminosos reagiram com disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram, obrigando os suspeitos a fugirem em direção à mata. RENATO DA SILVA QUEIROZ foi detido após cair e se render, enquanto os demais envolvidos conseguiram escapar, sendo, posteriormente, reconhecidos pelas testemunhas.

Acrescenta que os policiais revistaram o local e encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira calibre .28 com quatro munições, além de duas sacolas contendo diversos objetos, incluindo celulares, notebook, relógios, anéis e outros pertences das vítimas do roubo na embarcação “B/M J. NETO.”

Em
razões recursais
(ID’s 19339325 e 19339326), a defesa de ambos os recorrentes clama pela concessão aos réus do direito de recorrerem em liberdade. Relativamente ao mérito, pugna absolvição dos réus por insuficiência de provas, com destaque à mácula no reconhecimento de pessoa, não efetuado nos termos do art. 226, inciso II, da Lei Adjetiva Penal.

Roga, ademais, pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada; bem como pelo redimensionamento da pena ao importe mínimo legal, com conseguinte substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21007596), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos esmeros defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão aos acusados do direito de recorrerem em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2.

Pleito absolutório. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela absolvição dos réus por insuficiência de provas, com destaque à mácula no reconhecimento de pessoa, não efetuado nos termos do art. 226, inciso II, da Lei Adjetiva Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado em sede inquisitorial. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido das vítimas e as declarações dos Policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão dos recorrentes.

Registre-se que RENATO DA SILVA QUEIROZ foi detido, após ação policial, inclusive na qual houve troca de tiros, próximo à residência onde foram encontrados diversos objetos, incluindo celulares, notebook, relógios, anéis e outros pertences das vítimas do roubo na embarcação “B/M J. NETO.” Vide Auto de Apresentação e Apreensão à ID 15063364 e Autos de Entrega às ID’s 15063365; 15063365, pág. 07; 15063365, pág. 10; 15063365, pág. 13; 15063365, pág. 16; 15063365, pág. 19; 15063365, pág. 22; 15063366; 15063366, pág. 4; 15063366, pág. 7; 15063366, pág. 12; 15063366, pág. 15; 15063400, pag. 07; 15063400, pág. 10; 15063401, pág. 9; e, 15063401, pág. 13.

As vítimas Valdeci Dias Souza, Daniele Sousa de Lima, Kleber Carneiro Pantoja e Davi Nascimento Machado, consoante Autos de Reconhecimento de Pessoa, às ID’s 15063364, pág. 19, 15063365, pág. 05, 15063366, pág. 05 e 15063401, pág. 12, reconheceram, sem hesitar, RENATO DA SILVA QUEIROZ como uma das pessoas que roubaram a embarcação “B/M J. NETO”, na madrugada doa 1º de maio de 2021.

A vítima
Edinalva Silva Costa
, em seu depoimento colhido na fase investigativa (ID 15063365, pág. 21), declara que, tão logo iniciado o assalto, reconheceu RENATO, vulgo “Renatinho”, pois conviveu com ele, por ser pessoa próxima de seu ex-namorado, motivo pelo qual teve bastante contato com o réu em questão, e não tinha como não o reconhecer, mesmo com o rosto encoberto.

No tocante ao apelante EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA, conhecido como "PASTORZINHO" ou "EMERSON," o corréu RENATO DA SILVA QUEIROZ é quem, primeiramente, delata sua participação da empreitada criminosa, ao asseverar na fase inquisitiva, antes de ter seu interrogatório interrompido por seu advogado (ID 15063366, pág. 17), que na manhã do dia 30 de abril de 2021, recebeu ligação do nacional EMERSON, de alcunha “PASTORZINHO”, o qual lhe convidou para a prática do roubo em uma voadeira. Assim, por volta das 01h da madrugada, ambos, na companhia de sujeito identificado por “Neguinho”, se deslocaram em uma rabeta até o barco, onde os passageiros foram rendidos.

Em depoimento colhido no IPL, as testemunhas
Taila Gonçalves Santana e Taianny Gonçalves Santana
, consoante Autos de Reconhecimento de Objeto (ID 15063377, pág. 6, e 15063377, pág. 13), declaram reconhecer, sem hesitar, uma rabeta de cor predominante verde, com detalhes nas cores laranja e amarelo, como aquela na qual, no dia 30/04/2021, por volta da 17h, chegou o nacional conhecido como “EMERSON”, vulgo “PASTORZINHO”, na companhia de mais dois indivíduos.

A que se nota, a autoria e a materialidade delitiva estão amplamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação, que descrevem de forma detalhada e coerente os fatos relacionados à empreitada criminosa. Os relatos colhidos em sede policial e ratificados em juízo pelos policiais Braúlio Saraiva, Davison Maciel dos Reis e João Ferreira Neto, todos integrantes do grupamento fluvial, corroboram de maneira robusta a narrativa acusatória. Os policiais destacaram a apreensão de objetos roubados, incluindo celulares, cordões, relógios e outros itens, localizados em posse de RENATO ou nas proximidades de onde fora capturado. Além disso, confirmaram a tentativa de fuga dos envolvidos, os disparos efetuados pelos acusados e a recuperação de uma arma de fabricação caseira no local.

Ademais, os depoimentos das vítimas bem evidenciam o
modus operandi
dos acusados. As vítimas narraram que os criminosos, encapuzados e armados, invadiram a embarcação, anunciaram o assalto com violência e exigiram que todos se deitassem no chão. Além disso, os relatos indicam que os réus recolheram celulares, dinheiro e outros pertences, em atos acompanhados de intimidação e ameaças. Relataram detalhes da ação criminosa, como a abordagem armada e o uso de violência verbal e física.

Registre-se que, a confissão parcial do réu RENATO DA SILVA QUEIROZ, ainda que retratada posteriormente em juízo, constitui outro elemento relevante de prova. Em depoimento prestado na fase policial, Renato admite que foi convidado por EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA, vulgo “Pastorzinho” ou “Emerson”, para participar do assalto, detalhando a logística da empreitada, incluindo o uso de uma embarcação e a participação de outros indivíduos, como "Neguinho". Essa confissão é corroborada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos objetos apreendidos em posse dos acusados.

As testemunhas de acusação, Taila Gonçalves Santana e Taianny Gonçalves Santana, já citadas, ainda que ouvidas como informantes por serem parentes de EDILENO, reforçaram os elementos probatórios ao relatarem que os acusados chegaram em uma rabeta na casa de sua mãe antes e depois do assalto, confirmando a presença de EDILENO e a ligação deste com os fatos narrados. Embora tenham declarado desconhecer, inicialmente, a prática do crime, suas informações apontam para a presença dos réus no contexto da empreitada criminosa.

Dessa forma, os depoimentos colhidos em diferentes momentos e corroborados por outros elementos materiais dos autos, como os objetos recuperados, demonstram de maneira inequívoca a autoria e a materialidade do delito, justificando a manutenção da condenação dos réus RENATO DA SILVA QUEIROZ e EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA pelos crimes praticados.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

3. Do pretendido decote da causa de aumento da arma de fogo:

Roga a defesa pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Exsurge dos autos que as vítimas relatam detalhadamente a abordagem sofrida, asseverando que foram surpreendidas por 04 (quatro) indivíduos, todos de posse de armas de fogo

Colhe-se, ademais, ter sido efetuada a apreensão de arma de fogo, com quatro munições, em poder de RENATO DA SILVA QUEIROZ, vide Registro Fotográfico à ID 15063364, pág. 14 e15, cujo armamento, inclusive, chegou a ser reconhecido pelas vítimas como um dos utilizados no assalto.

O efetivo uso da arma de fogo, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, cujas declarações não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

4. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Derradeiramente, pretende a defesa o redimensionamento da pena ao importe mínimo legal, com conseguinte substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Passo ao exame da dosimetria estabelecida a cada um dos recorrentes, em observância ao princípio da individualização da pena.

4.1. QUANTO AO RÉU
RENATO DA SILVA QUEIROZ
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

4.1 DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU RENATO DA SILVA QUEIROZ EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO

CIRCUNSTANCIADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

De acordo com certidão judicial criminal de ID de nº 80009716 – pág. 01/02, vislumbra-se que o réu não possui sentença judicial condenatória transitada em julgado, razão pela qual, deixo de valorar esta circunstância judicial.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Os motivos são próprios do tipo, visando a aquisição de lucro fácil, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, considerando o crime ter sido cometido contra vultuosa quantidade de vítimas, em embarcação marítima de transporte intermunicipal e em dinâmica conhecida como “ataque pirata”, muito temida na região do marajó, denotando a natureza aviltosa e audaciosa dos réus, indiferentes à quantidade de pessoas na embarcação, ou até mesmo de policiais no local, o que pesa em desfavor do acusado.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, não há como valorá-las.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012)”.

Ao réu cabe a pena abstrata de quatro a dez anos de reclusão, e multa.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável,
FIXO a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes ou agravante.

Portanto, mantenho a pena nessa fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

No caso em tela não há causa de diminuição.

Entretanto,
reconheço as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II e VII e § 2º-A, inciso I, do CPB, tendo em vista que o crime ocorreu em concurso de pessoas e com violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo. Dessa forma, aumento a pena em 1/3 + 2/3, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

d) Pena definitiva

FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA.

e) Detração do período de prisão provisória

Considerando a inexistência de certidão carcerária nos autos, remeto o cálculo da detração ao Juízo da Execução Penal.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado será o FECHADO, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, dada a natureza do crime que envolve violência e grave ameaça, consoante proibição do art. 44, I, do CPB, e incabível ainda a suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantitativo da pena aplicada.

h) Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”
(grifei)

Irretocável a pena estabelecida, a qual considero, inclusive, deveras benevolente.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
01 (um) critério judicial
, qual seja,
as circunstâncias do crime
, com conseguinte determinação da
sanção basilar no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 11 (onze) dias-multa.

Com efeito, as
CIRCUNSTÂNCIAS
desbordam do comum para a espécie. Nesse momento, devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação às vítimas, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a fundamentação para considerar as circunstâncias do crime desfavoráveis está ancorada em aspectos concretos que amplificam a gravidade da conduta. O fato de o crime ter sido cometido em uma embarcação de transporte intermunicipal com grande número de vítimas potenciais configura um cenário que expôs várias pessoas a perigo imediato, exacerbando o risco criado pela ação criminosa. Adicionalmente, a referência à prática conhecida como "ataque pirata", amplamente temida na região do Marajó, demonstra o impacto social negativo da conduta, evidenciando o potencial de causar pânico generalizado e insegurança à coletividade local.

Outro ponto relevante é a audácia e indiferença dos réus em relação às consequências de suas ações, pois, conforme descrito, a empreitada criminosa foi realizada sem qualquer preocupação com a quantidade de vítimas ou com a possibilidade de enfrentamento por autoridades. Essa postura revela maior reprovabilidade no comportamento dos agentes, indicando desprezo pelas normas de convivência social e pela segurança pública.

Portanto, a fundamentação apresentada está alinhada com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, demonstrando a gravidade concreta das circunstâncias do crime e justificando o incremento na pena-base.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado para a pena primária, inclusive abaixo da fração
de 1/6 (um sexto) a partir da pena primária abstrata.

Na segunda etapa da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na fase derradeira, observa-se que o Juízo
a quo
considerou o
aumento
de 1/3 (um terço), em virtude da aplicação da
majorante do concurso de pessoas,
pois evidenciada a participação de 04 sujeitos no evento delitivo, bem como a
majoração da pena na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em face do uso de armas de fogo na ação.

No entanto, ao definir a pena definitiva, atribuiu-a em
quantum
abaixo da somatória decorrente das majorantes alhures mencionadas, estabilizando a sanção, de forma
definitiva
e
concreta,

em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, quando deveria tê-la firmado em 10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Equívoco que deixo de corrigir sob pena de
reformatio in pejus
.

4.2. QUANTO AO RÉU
EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

4.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU EDILENO CÂMARA DE OLIVEIRA, vulgo “PASTORZINHO”, ou vulgo “EMERSON”, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

De acordo com certidão judicial criminal de ID de nº 800099712 – pág. 01/02, vislumbra-se que o réu não possui sentença judicial condenatória transitada em julgado, razão pela qual, deixo de valorar esta circunstância judicial.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Os motivos são próprios do tipo, visando a aquisição de lucro fácil, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, considerando o crime ter sido cometido contra vultuosa quantidade de vítimas, em embarcação marítima de transporte intermunicipal e em dinâmica conhecida como “ataque pirata”, muito temida na região do marajó, denotando a natureza aviltosa e audaciosa dos réus, indiferentes à quantidade de pessoas na embarcação, ou até mesmo de policiais no local, o que pesa em desfavor do acusado.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, não há como valorá-las.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012)”.

Ao réu cabe a pena abstrata de quatro a dez anos de reclusão, e multa.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável,
FIXO a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes ou agravante.

Portanto, mantenho a pena nessa fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

No caso em tela não há causa de diminuição.

Entretanto,
reconheço as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II e VII e § 2º-A, inciso I, do CPB, tendo em vista que o crime ocorreu em concurso de pessoas e com violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo. Dessa forma, aumento a pena em 1/3 + 2/3, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

d) Pena definitiva

FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA.

e) Detração do período de prisão provisória

Considerando a inexistência de certidão carcerária nos autos, remeto o cálculo da detração ao Juízo da Execução Penal.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado será o FECHADO, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, dada a natureza do crime que envolve violência e grave ameaça, consoante proibição do art. 44, I, do CPB, e incabível ainda a suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantitativo da pena aplicada.

h) Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”
(grifei)

Do mesmo modo, não há reparos à pena estabelecida, a qual considero, também, deveras benevolente.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
01 (um) critério judicial
, qual seja,
as circunstâncias do crime
, com conseguinte determinação da
sanção basilar no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 11 (onze) dias-multa.

Com efeito, as
CIRCUNSTÂNCIAS
desbordam do comum para a espécie. Nesse momento, devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação às vítimas, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a fundamentação para considerar as circunstâncias do crime desfavoráveis está ancorada em aspectos concretos que amplificam a gravidade da conduta. O fato de o crime ter sido cometido em uma embarcação de transporte intermunicipal com grande número de vítimas potenciais configura um cenário que expôs várias pessoas a perigo imediato, exacerbando o risco criado pela ação criminosa. Adicionalmente, a referência à prática conhecida como "ataque pirata", amplamente temida na região do Marajó, demonstra o impacto social negativo da conduta, evidenciando o potencial de causar pânico generalizado e insegurança à coletividade local.

Outro ponto relevante é a audácia e indiferença dos réus em relação às consequências de suas ações, pois, conforme descrito, a empreitada criminosa foi realizada sem qualquer preocupação com a quantidade de vítimas ou com a possibilidade de enfrentamento por autoridades. Essa postura revela maior reprovabilidade no comportamento dos agentes, indicando desprezo pelas normas de convivência social e pela segurança pública.

Portanto, a fundamentação apresentada está alinhada com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, demonstrando a gravidade concreta das circunstâncias do crime e justificando o incremento na pena-base.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado para a pena primária, inclusive abaixo da fração
de 1/6 (um sexto) a partir da pena primária abstrata.

Na segunda etapa da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na fase derradeira, observa-se que o Juízo
a quo
considerou o
aumento
de 1/3 (um terço), em virtude da aplicação da
majorante do concurso de pessoas,
pois evidenciada a participação de 04 sujeitos no evento delitivo, bem como a
majoração da pena na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em face do uso de armas de fogo na ação.

No entanto, ao definir a pena definitiva, atribuiu-a em
quantum
abaixo da somatória decorrente das majorantes alhures mencionadas, estabilizando a sanção, de forma
definitiva
e
concreta,

em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, quando deveria tê-la firmado em 10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Equívoco que deixo de corrigir sob pena de
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024